Tribunal: STF
Processo: RE 1514529
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 22).



    No origem, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ ajuizou Ação Direta Inconstitucionalidade em face da Lei Municipal 10.733, de 5 de dezembro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a instituir, no município de Santo André o uso do "Cordão Quebra-Cabeça e a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista" como instrumentos auxiliares na identificação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).



    Eis o inteiro teor da norma municipal contestada, de iniciativa parlamentar, objeto da presente ação (fl. 2, Doc. 1):



     “LEI Nº 10.733, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2023 



    (...)



    A Câmara Municipal de Santo André decreta: 



    Art. 1º Ao Poder Executivo, fica autorizado a instituir, no município de Santo André o uso do "Cordão Quebra-Cabeça e a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista" como instrumentos auxiliares na identificação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 



    § 1º A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista foi instituída pela Lei Federal nº 13.977, de 8 de janeiro de 2020. 



    § 2º Conforme dispõe a Lei Federal nº 13.977, de 8 de janeiro de 2020, a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista será expedida pelos órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante requerimento, acompanhado de relatório médico, com indicação do código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 



    I - nome completo, filiação, local e data de nascimento, número da carteira de identidade civil, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), tipo sanguíneo, endereço residencial completo e número de telefone do identificado; 



    II - fotografia no formato 3 (três) centímetros (cm) x 4 (quatro) centímetros (cm) e assinatura ou impressão digital do identificado; 



    III - nome completo, documento de identificação, endereço residencial, telefone e e-mail do responsável legal ou do cuidador; 



    IV - identificação da unidade da Federação e do órgão expedidor e assinatura do dirigente responsável. 



    § 3º A aquisição do Cordão Quebra-Cabeça, a ser acoplado à Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, deverá ser de responsabilidade dos pais ou responsáveis pela pessoa diagnóstica com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 



    § 4º A aquisição do Cordão Quebra-Cabeça, a ser acoplado à Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, poderá ser inserida em programas desenvolvidos com recursos públicos. 



    Art. 2º O objetivo do uso do Cordão Quebra-Cabeça em conjunto com a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista é conferir identificação imediata à pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo agilidade na assistência e segurança a esses cidadãos que fazem uso do acessório. 



    Art. 3º Ficam os estabelecimentos públicos e privados autorizados a orientar seus servidores, colaboradores e funcionários sobre o uso do Cordão Quebra-Cabeça e da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista como meio de identificação de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 



    Parágrafo único. O caput deste artigo refere-se às campanhas de conscientização e demais modos de divulgação para o conhecimento e difusão sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). 



    Art. 4º O Poder Executivo, poderá firmar parcerias, convênios ou termos de cooperação com a Sociedade Civil Organizada, Organizações Internacionais e órgãos públicos ou empresas públicas para solicitação aos órgãos competentes, coleta e tratamento dos dados, garantindo o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



    Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação ”



    Na inicial, o Prefeito de Santo André alega que a referida Lei municipal padece dos “vícios de inconstitucionalidade formal subjetiva, por violação ao Pacto Federativo, aos Princípios da Separação dos Poderes e da Administração Pública, afrontando os artigos 22, I e XXV, e 24, XIV, ambos da Constituição Federal, e os artigos 1º , 5°, art. 24, § 2°, "2"; art. 47, 11, XI, XIV e XIX, 111 e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo” (Doc. 1, fl. 4). Isto porque, a Lei Municipal 10.733 “viola a competência exclusiva da União para a iniciativa de leis que disponham sobre direito civil e registros públicos (art. 22, I e XXV)” (Doc. 1, fl. 5). 



    Explica que, “no exercício de sua competência privativa, a União 
editou a Lei Federal n° 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, alterada pela Lei Federal n° 13.997/2020, que instituiu a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea)” (Doc. 1, fl. 8). (…) “Deste modo, o processo legislativo que culminou na edição da Lei Municipal n. 10.733, de 05 de dezembro de 2003 não poderia ter sido deflagrado pela iniciativa parlamentar municipal, por tratar de matéria inserida nas funções privativas da União, posto que estabeleceu a identificação da pessoa com transtorno autista, não tratando de nenhuma peculiaridade local” (Doc. 1, fl. 10).



    Sustenta que o processo legislativo que culminou na edição da referida lei local “não poderia ter sido deflagrado pela iniciativa parlamentar, por se tratar de matéria inserida nas funções típicas do Poder Executivo” (Doc. 1, fl. 12). 



    Isso porque, “dentre as atribuições impostas à Administração Pública inserem-se as atividades e serviços de identificação de pessoas, o que implica em atividades administrativas relacionadas, principalmente, à Secretaria da Pessoa com Deficiência. Tais atribuições, evidentemente, inserem-se na organização da Administração Municipal, afrontando o Tema de Repercussão Geral 917 do E. STF” (Doc. 1, fl. 15).



    Por outro lado, afirma que “ao dispor sobre atividades e serviços de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a Lei Municipal n° 10.733, de 05 de dezembro de 2023 não indica os recursos orçamentários necessários para a cobertura dos gastos advindos, porquanto ordenam obrigações novas na Administração Pública, cuja instituição demanda meios financeiros que não foram previstos. A ausência desses recursos impede o cumprimento da gestão financeira responsável” (Doc. 1, fl. 25).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender a eficácia da lei municipal questionada e, no mérito, a procedência do pedido para declarar a sua inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc. 



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a Ação Direta para declarar a sua inconstitucionalidade formal, em acórdão assim ementado (Doc. 22, fl. 2):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
Precedentes. Falta de indicação dos recursos para atendimento dos novos encargos. Rejeição. Entendimento consolidado do E. 
Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Indicação genérica acerca da origem dos recursos, presente na norma em questão, que não basta para sua declaração de inconstitucionalidade, configurada por usurpação de competência normativa privativa da União. Lei n° 10.733, de 5 de dezembro de 2023, do Município de Santo André/SP, que instituiu "o uso do 'cordão quebra-cabeça' e a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista". Norma impugnada que usurpa a competência normativa privativa da União para disciplinar o direito civil e registros públicos (art. 22, I e XXV da CF) a despeito da ausência de ofensa à separação dos Poderes. Regulamentação expressa do tema pela União - Lei 13.977/2020 que incluiu o art. 3°-A da Lei 12.764/2012, instituindo a carteira de identificação de pessoas com transtorno de espectro autista. Inexistência de peculiaridades a justificar a edição de lei específica para as pessoas residentes no Município de Santo André. AÇÃO PROCEDENTE.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao julgar procedente a Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal 10.733/20233, conferiu inadequada aplicação do disposto nos arts. 5º; 24, § 2º; e 47, da Constituição Estadual – os quais reproduzem normas dos arts. 2º; 61, § 1º, II, “e”; e 84, VI, da CF/1988.



    Isto porque, “ao contrário do contido na decisão, a lei não disciplina diretamente matérias de direito civil, tampouco de registros públicos, estando incólume o art. 22, I e XXV, da CRFB. Conforme o seu art. 1°, caput e § 1°, a lei cria uma forma de identificação pública da pessoa autista que já possua a carteira de identificação prevista em lei federal” (Doc. 26, fl. 18). 



    Destaca que “a lei não inova em tema de direito civil ou de registros públicos, antes suplementa a legislação federal em atenção ao interesse local, notadamente o interesse de reforçar a proteção e a inclusão das pessoas com autismo, nos termos dos arts. 24, XIV, e 30, I e II, da CRFB” (Doc. 26, fl. 18). 



    Sustenta que “a lei impugnada, conforme se verifica de seu art. 
3º, visa a conferir maior segurança às pessoas com deficiência no acesso a locais públicos, assegurando sua inclusão na comunidade. Ao declarar a inconstitucionalidade dessa legislação, o acórdão recorrido violou o art. 19, "caput", da Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que exige a ampliação contínua dessa inclusão social” (Doc. 26, fl. 20). 



    Ressalta, ainda, que “a lei impugnada cria uma técnica adicional de assistência às pessoas com deficiência, permitindo sua rápida identificação entre o público. Ao declarar a inconstitucionalidade dessa legislação, o acórdão recorrido violou o art. 20, "b", da Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que exige a ampliação contínua dessas técnicas de facilitação da mobilidade de pessoas com deficiência.” (Doc. 26, fl. 20). 



    Especificamente sobre o art. 4º da Lei Municipal, o recorrente aduz que a referida norma “meramente estabelece diretrizes para a concretização de política pública de saúde e inclusão social” e que “não tratou da criação e extinção de órgãos da Administração.” Assim, o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 4º, por vício de iniciativa, usurpação de competência do Chefe do Executivo e violação à reserva da administração, contrariou a tese vinculante contida no Tema 917 da Repercussão Geral (Doc. 26, fls. 24-25). 



    Ao final, requer, o conhecimento e provimento do presente recuro para reformar o acórdão recorrido e julgar totalmente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 30). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, passo à análise do mérito.



    Assiste razão à recorrente.



    Conforme acima relatado, o Órgão Especial do Tribunal local julgou procedente a Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal 10.733/2023 aos fundamentos de que (a) a Lei Municipal usurpa a competência da União para legislar sobre direito civil e registros públicos, cuja matéria já está disciplinada na Lei Federal 12.764/2012, alterada pela Lei Federal 13.997/2020 (Doc. 22, fl. 11); (b) da mesma forma, a lei municipal invade a competência da União para legislar sobre o cuidado da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência (Doc. 22, fl. 16); e (c) o art. 4º revela invasão de espaço inerente à reserva da Administração mediante a imposição de atribuições a órgãos do Poder Executivo (Doc. 22, fl. 17). 



    Em que pesem os fundamentos do acórdão recorrido, entendo que deve ser reformado.



    O federalismo e suas regras de distribuição de competências legislativas são um dos grandes alicerces da consagração da fórmula Estado de Direito, que, conforme salientado por PABLO LUCAS VERDÚ, ainda exerce particular fascinação sobre os juristas. Essa fórmula aponta a necessidade de o Direito ser respeitoso com as interpretações acerca de diferentes dispositivos constitucionais que envolvem diversas competências legislativas, para que se garanta a previsão do legislador constituinte sobre a divisão dos centros de poder entre os entes federativos, cuja importância é ressaltada tanto por JORGE MIRANDA (Manual de direito constitucional. 4. Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1990, t. 1, p. 13-14), quanto por JOSÉ GOMES CANOTILHO (Direito constitucional e teoria da Constituição. Almedina, p. 87). 



    A essencialidade da discussão não está na maior ou menor importância do assunto específico tratado pela legislação, mas sim, na observância respeitosa à competência constitucional do ente federativo para editá-la (MAURICE DUVERGER. Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris: Presses Universitaires de France, 1955. p. 265 e ss.), com preservação de sua autonomia e sem interferência dos demais entes da federação, pois, como salientado por LÚCIO LEVI: 



    “a federação constitui, portanto, a realização mais alta dos princípios do constitucionalismo. Com efeito, a ideia do Estado de direito, o Estado que submete todos os poderes à lei constitucional, parece que pode encontrar sua plena realização somente quando, na fase de uma distribuição substancial das competências, o Executivo e o Judiciário assumem as características e as funções que têm no Estado Federal”. (NORBERTO BOBBIO, NICOLA MATTEUCCI, GIANFRANCO PASQUINO (Coord.). Dicionário de política. v. I, p. 482).” 



    O equilíbrio na interpretação constitucional sobre a distribuição de competências na história do federalismo iniciou com a Constituição norte-americana de 1787. A análise de suas características e consequências, bem como do desenvolvimento de seus institutos vem sendo realizada desde os escritos de JAY, MADISON e HAMILTON, nos artigos federalistas, publicados sob o codinome Publius, durante os anos de 1787-1788, até os dias de hoje, e mostra que se trata de um sistema baseado principalmente na consagração da divisão constitucional de competências, para manutenção de autonomia dos entes federativos e equilíbrio no exercício do poder (THOMAS MCINTYRE COOLEY. The general principles of constitutional law in the United States of America. 3. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1898. p. 52; DONALD L. ROBINSON. To the best of my ability: the presidency the constitution . New York: W. W. Norton & Company, 1987. p. 18-19). Em 1887, em seu centenário, o estadista inglês WILLIAM GLADSTONE, um dos mais influentes primeiros-ministros ingleses, afirmou que a Constituição dos Estados Unidos era a mais maravilhosa obra jamais concebida num momento dado pelo cérebro e o propósito do homem, por equilibrar o exercício do poder. 



    É importante salientar, dentro dessa perspectiva da mais maravilhosa obra jamais concebida, que a questão do federalismo e do equilíbrio entre o Poder Central e os Poderes Regionais foi das questões mais discutidas durante a Convenção norte-americana, pois a manutenção do equilíbrio Democrático e Republicano, no âmbito do Regime Federalista, depende do bom entendimento, definição, fixação de funções, deveres e responsabilidades entre os três Poderes, bem como da fiel observância da distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo, consagrado constitucionalmente no Brasil, desde a primeira Constituição Republicana, em 1891, até a Constituição Federal de 1988. 



    A Federação, portanto, nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e liberdade contra o facciosismo e a insurreição (The Federalist papers, nº IX) e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado. 



    Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado principalmente na cooperação, como salientado por KARL LOEWENSTEIN (Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). 



    O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto, obviamente, nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local. 



    O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro, portanto, é o princípio da predominância do interesse, não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, mas também em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente ação direta de inconstitucionalidade. 



    A própria Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 



    Atuando dessa maneira, se, na distribuição formal de competências, houve um maior afastamento do federalismo centrípeto que sempre caracterizou a república brasileira, na distribuição material, nossas tradições históricas, político-econômicas e culturais, somadas ao próprio interesse do legislador constituinte, que permaneceria como poder constituído (Congresso Nacional), após a edição da Constituição de 1988, acabaram por produzir grande generosidade do texto constitucional na previsão dos poderes enumerados da União, com a fixação de competência privativa para a maioria dos assuntos de maior importância legislativa. 



    Consequentemente, concordemos ou não, no texto da Constituição de 1988, as contingências históricas, político-econômicas e culturais mantiveram a concentração dos temas mais importantes no Congresso Nacional, em detrimento das Assembleias locais, como salientado por JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO (Teoria geral do federalismo. Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 317), e facilmente constatado ao analisarmos o rol de competências legislativas da União estabelecidas no artigo 22 do texto constitucional. 



    Essa opção inicial do legislador constituinte, ao centralizar nos poderes enumerados da União (CF, artigo 22) a maioria das matérias legislativas mais importantes, contudo, não afastou da Constituição de 1988 os princípios básicos de nossa tradição republicana federalista, que gravita em torno do princípio da autonomia, da participação política e da existência de competências legislativas próprias dos Estados/Distrito Federal e Municípios, indicando ao intérprete a necessidade de aplicá-los como vetores principais em cada hipótese concreta em que haja a necessidade de análise da predominância do interesse, para que se garanta a manutenção, fortalecimento e, principalmente, o equilíbrio federativo (GERALDO ATALIBA. República e constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p. 10), que se caracteriza pelo respeito às diversidades locais, como bem salientado por MICHAEL J. MALBIN, ao apontar que a intenção dos elaboradores da Carta Constitucional Americana foi justamente estimular e incentivar a diversidade, transcendendo as facções e trabalhando pelo bem comum (A ordem constitucional americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987, p. 144), consagrando, ainda, a pluralidade de centros locais de poder, com autonomia de autogoverno e autoadministração, para que se reforçasse a ideia de preservação da autonomia na elaboração do federalismo, como salientado por ALEXIS DE TOCQUEVILLE, ao comentar a formação da nação americana (Democracia na América: leis e costumes. São Paulo: Martins Fontes, 1988. p. 37 e ss.), que serviu de modelo à nossa Primeira Constituição Republicana em 1891. 



    Nos regimes federalistas, respeitadas as opções realizadas pelo legislador constituinte e previamente estabelecidas no próprio texto constitucional, quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências e, consequentemente, a necessidade de definição do ente federativo competente para legislar sobre determinado e específico assunto, que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do Direito, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo (JUAN FERRANDO BADÍA. El estado unitário: El federal y El estado regional. Madri: Tecnos, 1978, p. 77; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO. O Estado federal brasileiro na Constituição de 1988. Revista de Direito Administrativo, n. 179, p. 1; RAUL MACHADO HORTA. Tendências atuais da federação brasileira. Cadernos de direito constitucional e ciência política, n. 16, p. 17; e, do mesmo autor: Estruturação da federação. Revista de Direito Público, n. 81, p. 53 e ss.; CARLOS MÁRIO VELLOSO. Estado federal e estados federados na Constituição brasileira de 1988: do equilíbrio federativo. Revista de Direito Administrativo, n. 187, p. 1 e ss.; JOSAPHAT MARINHO. Rui Barbosa e a federação. Revista de Informação Legislativa, n. 130, p. 40 e ss.; SEABRA FAGUNDES. Novas perspectivas do federalismo brasileiro. Revista de Direito Administrativo, n. 99, p. 1 e ss.). 



    Relativamente à competência legislativa concorrente, é forçoso ressaltar que sua instituição cria o denominado “condomínio legislativo” entre a União e os Estados-Membros, cabendo à primeira a edição de normas gerais sobre as matérias elencadas no art. 24 da CF. Já aos Estados, no âmbito dessa distribuição vertical de competências legislativas, caberá o exercício da competência suplementar — quando já existente norma geral a disciplinar determinada matéria (CF, art. 24, § 2º) — e a competência legislativa plena — quando inexistente norma federal a estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º). 



    Da leitura atenta da Lei 10.733/2023, do Município de Santo André/SP, denota-se que a norma tem por escopo, não a regulamentação do direito civil ou de registros públicos, mas sim a proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, notadamente as pessoas com autismo. 



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que os Municípios têm competência para legislar sobre a proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Vejam-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. LEI MUNICIPAL. DESTINAÇÃO DE PERCENTUAL DE MESAS E CADEIRAS NAS PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO PARA DEFICIENTES, IDOSOS E GESTANTES. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE LOCAL CONFIGURADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência predominante neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direitos do consumidor. Esta Suprema Corte admite a competência dos municípios para legislar sobre direito do consumidor, bem como sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, idosos e gestantes, desde que inserida a matéria no campo do interesse local, como no presente caso. Precedentes.



    2. A Lei nº 5.722/2014 “do município do Rio de Janeiro, ao prever a destinação de uma quantidade de mesas e cadeiras em praças de alimentação de centros comerciais para o uso de deficientes, idosos e gestantes, nada mais fez do que conferir concretude local a legislação nacional e estadual sobre a matéria” (ARE 973.559/AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 05.9.2019). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.479.968 AgR, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJ de 12/6/2024)



    “EMENTA Direito constitucional. Competência suplementar do município para legislar sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Matéria de interesse local. Obrigação de instalação de piso tátil de orientação e alerta junto aos telefones públicos. Possibilidade. Entendimento em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os municípios podem suplementar a legislação federal e estadual para aprimorar a acessibilidade e a integração das pessoas com necessidades especiais.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.392.271-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 28/11/2022)



    Acresça-se que embora a Lei Federal 12.764/2012, com as alterações feitas pela Lei Federal 13.997/2020, estabeleça uma política nacional para a identificação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista por meio da Carteira de Identificação (art. 3º-A), bem como pela “fita quebra-cabeça” (art. 1º, § 3º), tem-se que a Lei Municipal ora questionada em nada afronta a legislação federal - ao contrário, apenas amplia a proteção e a inclusão de pessoas autistas. 



    Por fim, quanto ao fundamento do acórdão recorrido de que o art. 4º da lei municipal invade espaço inerente à reserva da Administração mediante a imposição de atribuições a órgãos do Poder Executivo (Doc. 22, fl. 17), verifica-se que o diploma legal questionado não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem trata do regime jurídico de servidores públicos, de modo que não há falar em usurpação da iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 



    Sobre o tema, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 878.911-RG, de relatoria do ilustre Min. GILMAR MENDES, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 917), em que se contestava a constitucionalidade de lei de iniciativa da Câmara de Vereadores que determinou a instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias, fixou a seguinte tese:



    Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).



    Veja-se a ementa do precedente paradigma:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido”.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DE PLACA EDUCATIVA. TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Norma de origem parlamentar que determina a fixação de placa educativa, por não criar, extinguir ou alterar órgão da Administração Pública, não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. 



    III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RG/RJ, Tema 917 da sistemática da Repercus